Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-69.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010355-69.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (REU), Municipio de Chapada dos Guimaraes (REU), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REU), CHAPADA DOS GUIMARAES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.809.210/0001-25 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
LEI COMPLEMENTAR

N
.

95, de 27 DE DEZEMBRO DE 2022, DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, QUE DISPÕE SOBRE PLANTA DE VALORES GENÉRICOS DA ÁREA URBANA E DA EXPANSÃO URBANA, PARA EFEITO DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
-
IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023
.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART
.
150, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO PROPORCIONAL À VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

A base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação de cada propriedade.

O efeito confiscatório não pode ser apurado por meio da simples análise do valor numérico da alíquota,
e
deve ser analisado em relação
ao
total d
a
carga tributária.

Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva,
P
lanta
G
enérica de
V
alores
de
i
móveis
u
rbanos
que não era atualizada desde 20
07
,
tendo
a lei impugnada apenas padroniz
ado
os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para cobrança do IPTU,
e
observado o princípio da capacidade contributiva.

Pedido julgado
improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes d
o

Órgão Especial
:

Trata-se de
a
ção
d
ireta de
i
nconstitucionalidade
proposta
pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

contra a
criação
da Lei Complementar
m
unicipal n. 95, de 27 de dezembro de 2022, de
Chapada dos Guimarães/MT
, que dispõe sobre Planta de Valores Genéricos da área urbana e da expansão urbana, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
-
IPTU, a partir do exercício de 2023.

A
ssevera
, o requerente,
que
a referida
lei
ofende
o disposto no art. 150, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso
;
bem como os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da capacidade contributiva
, pois “
instituiu uma majoração impactante no valor unitário por metro quadrado de terreno, se comparado com anos anteriores, elevando o IPTU de forma drástica e que não corresponde à realidade fática do país, com especial relevância ao grave momento de crise econômica que assola todos os cidadãos
”
.

Justifica sua tese
comparando
os valores constantes na norma anterior vigente (Lei Complementar
municipal
n. 32/2007 e decretos subseque
ntes) com a lei
impugnada
,
exemplificando
que no
B
airro Aldeia Velha, o valor unitário do metro quadrado subiu de R$ 10,56 para R$ 120,00.

Posto isso
,
requer
eu
a procedência da
presente
ação para que seja declarada a inconstitucionalidade
da Lei Complementar Municipal n. 95, de 27 de dezembro de 2022, de Chapada dos Guimarães, que dispõe sobre Planta de Valores Genéricos da
área urbana e da expansão urbana
, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
-
IPTU
.

Em razão da inexistência de urgência na apreciação da matéria
,
foi
d
etermin
ado
, no despacho que se vê no ID
167947174
,
o processamento
desta ação

com
a r
equisi
ção de
informações ao Prefeito
d
e
Chapada do Guimarães
;

d
o Presidente da
Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães
;

bem como

d
e
manifestação da
Procurador
ia
-Geral
de Justiça
.

O Município de
Chapada dos Guimarães
,
no

pronunciamento
encontradiç
o
no ID
169406669
,

sustenta a inexistência de inconstitucionalidade formal ou material
lei complementar
objeto desta
a
ção
d
ireta de
i
nconstitucionalidade,
asseverando que
“
os valores utilizados como base de cálculo do IPTU encontravam-se extremamente defasados, sendo indiscutível que
o valor venal dos imóveis situados no Município de Chapada dos Guimarães estavam
fixados em importe muito inferior ao seu real valor de mercado
”
.

Ressaltou, ainda,
o alcaide,
que
no ano de 2017,
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
por
interm
é
dio
do Acórdão n. 361/2017-TP, determinou que o
M
unicípio de Chapada dos
Guimarães
fizesse
a revisão da Planta Genérica de Valores, o que deu ensejo
à
promulgação da Lei

Complementar
m
unicipal n. 95/2022
.

O
Presidente

d
a Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, nas informações
vistas
no ID 169446675
, limitou-se a
afirmar
que
“
o Parlamento cumpriu com a sua função institucional ao apreciar o projeto do Poder Executivo, exaurindo sua atuação legitima quando da sua aprovação
”.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
,
tal como se infere do
ID
169595174
,

manifest
ou
-se pelo deferimento da medida cautelar vindicada
.

E
, no mérito, pela procedência da ação.

Conquanto o relator originário
,
Desembargador Orlando de Almeida Perri
, tenha pro
latado
decisão determinando
a submissão desta ação
diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a
matéria
, em
razão
da
sua
relevância, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99
e
diante da proximidade da data
d
e vencimento da primeira parcela ou da cota única
do imposto ora objeto da demanda
, fez-se necessária a apreciação do pedido de urgência.

O Desembargador Orlando de Almeida Perri, por intermédio das razões
que estão
no ID 170161660
, indeferiu o pedido de urgência
, cuja decisão foi referendada à unanimidade por este Órgão Especial
na sessão de julgamento realizada no dia 15 de junho de 2023
.

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial,
os presentes autos foram remetidos a este
magistrado
,
em razão de ser o
substit
uto
legal

[
Portaria n
.
150, de 07/01/2024
]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do mérito
, conforme dispõe

o
art. 12 da Lei n. 9.868/99.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade
contra a
Lei Complementar
m
unicipal n. 95, de 27
de dezembro de
2022, de Chapada dos Guimarães, que dispõe sobre Planta de Valores Genéricos da área urbana e da expansão urbana, para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
-
IPTU, a partir do exercício de 2023.

Assegura que o reajuste impactante da base de cálculo do IPTU do Município de
Chapada dos Guimarães
extrapolou os limites da capacidade contributiva dos munícipes e, via de consequência, afrontou ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV,
da
C
onstituição do Estado de Mato Grosso
).

Em razão da extensão
da lei
impugnad
a
, deixo de transcrevê-la na sua integralidade
, porém
ela
pode
se
r

vista
no ID 167475694.

De proêmio, é imperioso consignar que
Chapada dos Guimarães foi um dos municípios que o

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso promoveu o levantamento com o objetivo

de avaliar a previsão, o lançamento, a arrecadação, as isenções e imunidades e a

contabilização do Imposto Predial e Territorial Urbano
-
IPTU, determinando à então

Prefeita
da
quela
urbe, “
a revisão da Planta Genérica de Valores até o dia 31/5/2019,

considerando a Portaria do Ministério das Cidades n. 511, de 7 de dezembro de 2009, nos

termos do artigo 30, §§ 2º a 5º
”.

Os
g
estores
m
unicipais fora
m
citados
para e
fetuar o

encaminhamento de cronograma para o cumprimento das determinações exaradas no

Acórdão n. 361/2017-TCE.
Entretanto, a então
P
refeita,
Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, não cumpriu o cronograma que lhe foi imposto, motivo pelo qual
foi-lhe

aplicada
a
multa
no
valor correspondente a
18
UPFs
/MT
;

como
também
a
determinação do encaminhamento do cronograma no

prazo de 30 dias.

Verifica-se, portanto, que
ao tempo da edição da norma ora combatida,
o Município de Chapada dos Guimarães
se encontrava em situação irregular desde 31 de maio de 2019, porquanto não havia atendido
à

determinação oriunda do TCE/MT no respeitante à revisão da Planta Genérica de Valores.

Não é demais registrar, ainda nesse diapasão, que a
última
Planta Genérica de Valores
de Chapada dos Guimarães foi instituída pela Lei

Complementar n. 32, de 21 de dezembro de 2007
, isso n
ão obstante a previsão contida no art. 7º da Lei
aqui citada
segundo o

qual “
A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do

fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e

melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como

os preços correntes no mercado, por meio de Decreto Municipal
”
. No entanto, o
que se viu, de lá para

cá, foram atualizações
monetárias
realizadas anualmente por meio de
d
ecretos do Poder Executivo.

Feitas essas considerações iniciais, cabe verificar se a lei impugnada, que introduzi
u
inovações legislativas no valor do metro quadrado de imóveis (valor venal dos imóveis),
refletindo, portanto,
na majoração do IPTU, afrontaram ao
princípio
da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

É cediço que o IPTU é imposto de competência do
ente municipal
e incide sobre a propriedade territorial urbana, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do
M
unicípio (art. 35 CTN); tem como base o valor venal do imóvel (art. 33 CTN)
;
e como contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 CTN).

O valor venal do imóvel, por sua vez, é obtido pela avaliação dos imóveis da localidade (valor de mercado), nos termos da Portaria do Ministério das Cidades n. 511, de 7 de dezembro de 2009,
cujo art. 29 assim disciplina a matéria:

Art. 29 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser transparente, estar em conformidade com as normas da ABNT e fornecer ao Município o valor venal, entendido como o valor de mercado, base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e demais tributos imobiliários.

Já a avaliação dos imóveis
,
resulta na Planta Genérica de Valores (PGV), a qual permite diferenciar os imóveis de acordo com o seu valor de mercado e seguir os princípios tributários relacionados à justiça fiscal e social, conforme disciplina o art
.
30 da
já citada
Portaria do Ministério das Cidades:

Art. 30 Recomenda-se que o
resultado final
da avaliação retrate a real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes.

§ 1º A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de manter os seus valores atualizados cabe aos administradores municipais.

Com efeito, o valor venal de um imóvel muitas vezes é calculado com base em uma Planta Genérica de Valores
.

E
, conforme nos ensina
o professor
Hugo de Brito Machado, Plantas Genéricas de Valores “
são documentos nos quais são estabelecidos certos critérios técnicos para a determinação do valor do imóvel, com base nos quais se estabelece um valor para o metro quadrado e se determina o valor do imóvel tendo-se em vista sua área e sua classificação na tabela ou planta de valores
”
.
(in Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. I, ano 2003, art
.
33, p. 379).

Portanto,
impende concluir
que a base de cálculo da exação municipal (IPTU) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação
de
cada propriedade (metragem, localização, acabamento, idade da obra

etc.
).

Além disso
, a Planta Genérica de Valores dev
e
ser revista
para
conferir à base de cálculo do tributo
a
correspondência com as mudanças no preço de mercado,
cuja matéria,
também é tratada pela Portaria do Ministério das Cidades n. 511/09, nos §
§
2º a 5º do ar
t.
30
, assim redigidos
:

Art. 30
[...]

§ 2º Para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários recomenda-se que o ciclo de avaliação dos imóveis seja de, no máximo, 4 (quatro) anos.

§ 3º Para Municípios com população até 20.000 habitantes e em que não ocorra evidência de variação significativa nos valores dos imóveis, comprovada por meio de relatórios e pareceres técnicos, a avaliação de imóveis poderá ser dispensada no período de um ciclo, desde que observado o limite máximo de 8 (oito) anos.

§ 4º O nível de avaliação é definido como a média dos quocientes dos valores avaliados, conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no mercado para cada tipo de imóvel. A ocorrência de nível de avaliação para cada tipo de imóvel inferior a 70% (setenta por cento) ou acima de 100% (cem por cento) indica a necessidade de atualização dos valores.

§ 5º A uniformidade é definida pelo coeficiente de dispersão dos valores, que se traduz como o percentual médio das variações, em módulo, dos valores avaliados em relação aos preços praticados no mercado, para cada tipo de imóvel. A ocorrência de coeficiente de dispersão para cada tipo de imóvel superior a 30% (trinta por cento) indica falta de homogeneidade nos valores e a necessidade de atualização.

Além da revisão da Planta Genérica de Valores (verdadeira correspondência dos preços praticados no mercado), há de ser feita a atualização inflacionária, que deve ser periódica, refletindo na incorporação de índices inflacionários para manter a correspondência com o valor monetário.

Desse
modo, uma vez apurado o valor venal do imóvel, o cálculo do IPT
U
a ser pago pelo contribuinte, é realizado pela aplicação das alíquotas definidas em lei municipal.

V
olvendo-se
, agora, ao
caso em apreciação, a despeito dos argumentos aduzidos pelo P
rocurador-Geral de
J
ustiça
,
é forçoso reconhecer

que se

constata

a
propalada ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto

no art. 150, IV, da Constituição Estadual, ou da capacidade contributiva
.

Com efeito, a
questão sobre a utilização de tributo com efeito de confisco foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade de julgamento de medida liminar na ADI n. 2010-DF, quando se apreciou a questão sobre a violação ao art
.
150, IV, da Constituição Federal.

Na
quela oportunidade, o
Ministro Celso de Mello, acompanhado pela maioria de seus pares, firmou entendimento no sentido de que

[...]
a proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais (educação, saúde e habilitação, por exemplo).

[...]

Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou rendimentos do contribuinte

[...]

Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional de confisco em matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, a ser formulado pelo Juiz, com apoio em seu prudente critério, quando chamado a resolver os conflitos entre o Poder Púbico e os contribuintes.

[...]

Tenho por mim, portanto, assentadas essas premissas de ordem conceitual, e em face da escala da progressividade definida no art. 2º da Lei 9.783/99, que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte – considerado o montante da riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo Poder Público
[...]

Dentro dessa perspectiva, é evidente a posição do Supremo Tribunal Federal de que a vedação inserida no inciso IV do art
.
150 da Constituição Federal (em simetria: art
.
150, IV, da Constituição Estadual) cinge-se à consideração da totalidade da carga tributária, que onera excessivamente o contribuinte, instituída pela mesma pessoa jurídica política.

Ademais, a proibição de utilização de tributo com efeito de confisco não pode ser apurada por meio de simples análise do valor numérico da alíquota, pois não é consequência necessária da mera majoração do tributo e, por esse motivo, não pode ser analisado de modo isolado, mas sim por uma maneira global em junção a todo contexto que permeia o campo da fiscalidade.

Aliás, por i
lustrativa
, vejam-se mais estes trechos do voto do Ministro
Celso de Mello:

É certo que a norma inserida no art. 150, inciso IV, da Constituição encerra uma cláusula aberta, veiculadora de conceito jurídico indeterminado, reclamando, em consequência, que os Tribunais, na ausência de “uma diretriz objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias” (ANTÔNIO ROBERTO SAMPAIO DÓRIA, “Direito Constitucional Tributário e
Due

Process

of
Law”, p. 196, item n. 62, 2ª ed.; 198, Forense) – e tendo em consideração as limitações que derivam do princípio da proporcionalidade –, procedam à avaliação dos excessos eventualmente praticados pelo Estado
(STF:
Ag.Reg
. no Recurso Extraordinário com Agravo 712.285 Santa Catarina, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 23-4-2013)

A despeito disso, é sabido que o efeito confiscatório é vedado pelo art
.
150, IV, da Constituição Federal. Todavia, o texto constitucional não oferta critérios objetivos para sua verificação. Trata-se de questão sensível que deve ser aferida em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
moderação. Embora
seja juridicamente possível avaliar se há ou não efeito confiscatório por meio de controle de constitucionalidade, a análise casuística se mostra mais eficaz. O efeito confiscatório do tributo será avaliado de forma diferente para cada tributo e
para
cada contribuinte individualmente.

No caso dos tributos incidentes sobre a propriedade, o confisco se apresenta precisamente quando o seu ônus aniquila a propriedade privada ou quando interfere na função social da propriedade.

De
preende-se
destes
autos
que o Município de
Chapada dos Guimarães
editou
a Lei Complementar
m
unicipal n. 95, de 27
.
12
.
2022, que
passou a disciplinar que
“
Para efeito de lançamento e cobrança do IPTU – Imposto Territorial Urbano e Contribuição de Melhorias, serão atribuídos valores venais aos imóveis, considerando-se a Zona Fiscal, o valor do metro quadrado dos lotes e o valor do metro quadrado das edificações
”
.

Por sua vez, o Anexo I, da Lei
m
unicipal n.
95/22
,
elencou as zonas fiscais e estabeleceu
os valores
venais territorial e predial
dos metros quadrados dos imóveis

do Município de
Chapada dos Guimarães
, que refletiram na majoração do valor do IPTU.

Em razão da alteraç
ão
legislativa que reajust
ou
o valor venal dos imóveis, com o reajuste do valor do imposto municipal, o Procurador-Geral de Justiça afirma que “
Assim, tomando-se as informações constantes do Anexo da Lei hostilizada
, com as informações constantes da norma anteriormente vigente, Lei complementar nº 32/2007, e decretos publicados ao longo dos anos (Decretos 65/2015, 04/2017, 03/2018, 04/2019, 02/2020 e 14/2022) e, por exemplo, no bairro Aldeia Velha, o maior valor unitário do m2 da Rua
Guanús
passou de R$ 10,56 para R$ 120,00
. Já na Rua Almeida Modesto, também no bairro Bom Clima, o maior valor do m2 da região passou de R$ 35,24 para R$ 200,00
”.

Em contrapartida, o Prefeito
de

Chapada dos Guimarães
assegura que os valores de referência utilizados pelo autor da ação são de
2007
, não levando em consideração o período de reajuste (índice inflacionário) ocorrido até 202
3
, conforme
se infere do
quadro demonstrativo
abaixo
:

Malgrado os valores de referência, indicados pelo Procurador-Geral de Justiça, sejam de 20
07
, é necessário saber como se deu a majoração do IPTU, no interregno de tempo entre
2007 e 2023
, para
se
aferir se houve afronta ao princípio da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.
E, n
esse desiderato, pode ser constatado
que d
urante o período compreendido entre
2007
a
2023
houve a atualização inflacionária
dos valores de cobrança do IPTU da
Planta Genérica de Valores
de Chapada dos Guimarães
.

E,
para
justificar o reajuste
do valor dos
imóveis, compreendidos nestes setores fiscais específicos, a
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

assim se manifestou:

[...]
A título de exemplo, o Ministério Público do Estado de Mato

Grosso menciona que no Bairro Aldeia Velha houve a majoração do valor do

metro quadrado de R$ 10,56 (dez reais e cinquenta e seis centavos) para R$

120,00 (cento e vinte reais), e no Bairro Bom Clima, a majoração do valor do

metro quadrado de R$ 35,24 (trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) para

R$ 200,00 (duzentos reais).

Ocorre que levando-se em consideração a última atualização da

Planta Genérica de Valores por meio do Decreto Municipal nº. 148/2021 em

comparação com os valores balizados pela Lei Complementar nº. 95/2022,

obtém-se que, na verdade, exemplificativamente:

- O valor do metro quadrado no Bairro Aldeia Velha passou

de R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos) para

R$ 120,00 (cento e vinte reais); e

- O valor do metro quadrado no Bairro Bom Clima passou de

R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) para R$ 200,00

(duzentos reais).

Desse modo, nas regiões acima mencionadas, utilizadas como

exemplo, houve tão somente o acréscimo, respectivamente, de R$ 22,40 (vinte e

dois reais e quarenta centavos) e R$ 67,00 (sessenta e sete reais), assim como

ocorre semelhantemente com as demais regiões do Município, não havendo o

que se falar desrespeito à capacidade contributiva dos munícipes.

É indubitável, então, que para que o Ministério Público do Estado

de Mato Grosso, ora Requerente, chegasse a qualquer conclusão acerca da

inconstitucionalidade ou não da Lei Complementar Municipal nº. 95/2022, deveria

comparar seus valores com os valores corrigidos, todos pelo índice da SELIC, e

não com os valores da Lei Complementar Municipal nº. 32/2007, de mais de 15

(quinze) anos atrás. [...]

Com efeito,
pode ser inferido
que a última atualização da Planta Genérica de Valores, no Município de
Chapada dos Guimarães
, que modificou o valor do metro quadrado nos setores fiscais
do
Código Tributário do Município, ocorreu em 20
07
(Lei Complementar
m
unicipal n. 32/2007
).

É sabido que o intuito da revisão periódica da Planta Genérica de Valores deve ser
revista

para
conferir à base de cálculo do tributo correspondência com as mudanças no preço de mercado (art. 30, § 2º ao § 5º, da Portaria do Ministério das Cidades n. 511/09).

Sob essa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso determinou, por meio da Resolução TCE-MT n. 31/2012, a atualização periódica das Plantas Genéricas de Valores dos Municípios de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

Art. 2º Determinar a atualização periódica da Planta Genérica de Valores do município para subsidiar o cálculo do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana e outros tributos correlatos.

§ 1º Nos municípios com população superior a cinquenta mil habitantes a atualização será anual; e,

§ 2º Nos municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes a atualização será pelo menos bianual.

Além disso,
em
15 de agosto de 2017
, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo n.
101290/2017
)
determinou: “
b) aos gestores dos municípios de
: Água Boa, Cáceres, Canarana, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio,
Chapada dos Guimarães
, Gaúcha do Norte, Conquista D' Oeste, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Querência e Sorriso que revisem a Planta Genérica de Valores até o dia 31-5-2019, considerando a Portaria do Ministério das Cidades nº 511, de 7 de dezembro de 2009, nos termos do artigo 30, §§ 2º a 5º
”

Na
quela
oportunidade, os
a
uditores
p
úblicos
e
xternos
Daves de Azevedo
Cordova
e João Roberto de Proença
reafirmaram a necessidade de revisão e de atualização da Planta Genérica de Valores dos Municípios,
com base nos seguintes argumentos:

A mera instituição não mantém a coerência da Planta com os princípios tributários. O mercado de imóveis está sujeito à evolução dos valores de transação de acordo com a mudança dos componentes do preço dos imóveis, como a localização, benfeitorias públicas e demais fatores internos e externos ao imóvel. Em razão dessa evolução, a Planta tem de ser revisada de acordo com as transações de mercado dos imóveis e atualizada de acordo com os índices de inflação.

A confirmação está na evolução dos custos apurado pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, divulgado pelo sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística1 e incluso sob número de documento 133749/2017. A variação ocorrida desde o mês de março de 1986, início da série histórica, atinge a variação de 2.416,51% no estado de Mato grosso. Equivale a dizer que, se o custo de construção de um imóvel estivesse em 100 unidades monetárias naquele mês, em janeiro de 2017, ele atingiria 2.41651 unidades monetárias.

No entanto, a evolução tende a ser mais significativa, uma vez que o INCC se refere à construção. Como o IPTU tem o seu componente territorial, a variação de valor dos terrenos também influencia na evolução do valor venal do imóvel, por conseguinte atinge a base de cálculo do tributo.

A Planta Genérica de Valores tem de ser atualizada periodicamente para não ferir os princípios tributários. Essa atualização desdobra-se na incorporação dos índices inflacionários para manter a correspondência com o valor monetário, dita atualização e na revisão dos valores venais para impedir o descompasso com as transações imobiliárias.

Pelo que se denota, é indubitável que, ao longo de
15
(
quinze
) anos, o Município de
Chapada dos Guimarães
se omitiu em relação à atualização da base de cálculo do IPTU, correspondente ao valor venal dos imóveis.

Daí por que o
aumento do imposto vem estribado na necessidade de atualização da
P
lanta
G
enérica de
V
alores
,
que, há muito, não ocorria.

Sendo assim
, c
onforme
foi
afirmado pel
a
Prefeit
ura de Chapada dos Guimarães,
os valores das
P
lantas
G
enéricas de
V
alores, referentes aos setores fiscais atingidos pelas alterações da lei complementar impugnada, não sofriam correção, além dos padrões inflacionários, e remanesciam aquém do
quanto
utilizado pelo mercado, de forma a impor severos prejuízos à economia municipal.

Pelos documentos acostados
nestes
autos, extrai-se que foram realizadas pesquisas no mercado de imóveis vendidos e
dos
estão à venda, nos últimos anos
, demonstrando que o Poder Executivo
m
unicipal tem condições de cobrar dos contribuintes o valor justo sobre a propriedade, devido ao ajuste do valor venal dos imóveis ao valor real de mercado.

Destarte, não
se
vê
discrepância entre o valor
do imóvel para fins de venda
e
o valor
utilizado para fins de tributação, pois o aumento, ainda que possa parecer significativo, não importa violação aos princípios do não confisco (art. 150, V,
da
C
onstituição
do Estado de Mato Grosso
) e da capacidade contributiva.

Nessa linha de intelecção,
tem-se
que a lei complementar
municipal
impugnada
não fere ao princípio da vedação ao confisco e da capacidade contributiva pela mera majoração do IPTU

em razão da atualização da Planta Genérica de Valores do Município
de Chapada dos Guimarães.

A
o contrário, alcança o contribuinte na exata medida da sua capacidade contributiva, haja vista que preconizam a progressividade do valor venal (valor de mercado) para a mesma classe de imóveis, que se situam no mesmo setor fiscal, circunstância
, essa,
que
evid
e
ncia
pertencerem à mesma categoria.

Vale dizer que, para fins de determinação da base de cálculo do IPTU, as leis municipais dividiram o território municipal em zonas fiscais, dispensando tratamento próprio a cada qual, considerando, para tanto, as características locais. E o fez norteado pelos princípios constitucionais limitadores do poder de tributar, em destaque o da igualdade tributária, razoabilidade, proporcionalidade e seletividade.

De
sse
modo, a estrutura progressiva do imposto tende a concretizar a exigência da justiça fiscal e a conferir efetividade ao princípio da igualdade tributária, haja vista que a Constituição Federal estabelece, quanto ao IPTU, a progressividade em razão do valor do imóvel (art
.
156, § 1º, I) e o estabelecimento de alíquotas diferenciadas de acordo com o uso e a localização do imóvel (art
.
156, § 1º, II).

E, nesse aspecto, é manifesto que imóveis que se situam em locais (setores fiscais) diferentes não pertencem a uma mesma classe. O fator que lhes atribui classificação distinta é justamente o fato de estarem situados em diferentes áreas da malha urbana: umas mais valorizadas que outras; o que também valoriza o imóvel, denotando, ainda que de forma indireta, maior capacidade contributiva.

A propósito
, em relação ao tema,
confira-se a
jurisprudência
aplicável à espécie:

[...]
Não revela inconstitucionalidade dispositivo de Lei Ordinária Municipal que estabelece correção e aumento da nova planta genérica de valores venais do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, desde que observados os princípios da legalidade, da anterioridade e anualidade, atualizando a base de cálculo para a incidência do tributo no exercício seguinte, posto que não demonstrada a afronta aos princípios da proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação do confisco, ausente confronto direto com dispositivos constitucionais. III - Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta de valores dos imóveis urbanos que não era atualizada desde o ano de 2002, sendo que a lei nº 3.175/14 apenas padronizou os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para a cobrança do IPTU, observando o princípio da capacidade contributiva. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
(TJGO, ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 177341-65.2015.8.09.0000, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/03/2017,
DJe
2242 de 03/04/2017)

a) Não há violação ao princípio da legalidade na espécie porque a Lei Municipal esgotou os aspectos necessários à fixação do tributo. b) “Atrelado ao valor da isonomia, o princípio da capacidade contributiva busca, exatamente, justificar a adoção de critérios de diferenciação de incidência, conforme exija a multiplicidade de situações sociais, sempre visando a uma tributação mais justa e equânime” (ADI 2898, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018).c) A cobrança de IPTU pelo Município de Londrina observou de forma adequada a capacidade econômica dos contribuintes, uma vez que o valor devido ao fisco leva em consideração a condição econômica do sujeito passivo da relação tributária, em atenção, também, ao princípio da isonomia
.

(
TJPR: Apelação Cível n. 0029434-44.2018.8.16.0014, Rel. Des. Rogério
Luis
Nelson
Kanayama
, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/5/2020 e publicado em 25/5/2020)

1. A legislação nacional é clara quando determina que a base de cálculo do IPTU é o valor venal no imóvel (artigo 33 do CTN), que se dá pela chamada planta de valores. 2. A base de cálculo do IPTU deve obedecer ao regramento da Constituição Federal, de forma que o valor venal dos imóveis de uma cidade pode ser atualizado apenas por lei. 3. Súmula 160 do STJ: É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. 4. A Lei Municipal nº. 2.096/17, aprovou a nova Planta Genérica de Valores dos Terrenos e a Tabela de Preços de Construções, elaboradas para efeito de cálculo do valor venal dos imóveis a serem utilizadas no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do Município de Senador Canedo, a partir do exercício de 2018, de acordo com o artigo 102 da Lei nº. 779 de 11 de dezembro de 2001 (CTM) e alterações. (artigo 1º) 5. Não obstante o valor considerável do aumento da base de cálculo do IPTU, não se constata qualquer ilegalidade, posto que decorrente da Lei Municipal nº. 2.096/17, em consonância com o artigo 150, I da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, tampouco em confisco. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 5339419-73.2018.8.09.0174, Rel. DES. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, publicado em 29/10/2021).

É
imperioso destacar
, ainda ness
a

senda
,
que
é da natureza da progressividade a evolução da alíquota, acompanhada da evolução da base de cálculo, uma vez que a localização do imóvel não é uma grandeza numérica, sendo naturalmente impossível estabelecer progressividade em decorrência desse aspecto
, como entendeu o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
no acórdão abaixo ementado
:

APLEÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. IPTU. ALÍQUOTAS. 1. Além do fato de os autores não terem se desincumbido do ônus da prova, no sentido de evidenciar aplicação de alíquotas erradas, a progressividade no IPTU só resta caracterizada quando as alíquotas ascendentes ocorrem com base no valor venal e dentro da respectiva categoria de imóvel (predial, residencial, predial não residencial e territorial).
Alíquotas ascendentes entre categorias (a dos imóveis não residenciais superior à dos residenciais e a dos territoriais superior a ambas), bem assim conforme as zonas fiscais ou regiões, caracterizam alíquotas diferenciadas, não progressiva. Precedentes específicos

[...]

(Apelação Cível n. 70074735614, Primeira
Câmara Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luiz Medeiros Fabrício, Redator: Irineu Mariani, julgado em: 06-10-2017)

Destacamos

Em
consonância com o que já foi exposto,
impõe-se
ressaltar
que
o fato de ter ocorrido uma evolução das alíquotas, acompanhada dos valores venais dos imóveis, refletindo na majoração da tributação de IPTU do ano de 2023, não gera a inconstitucionalidade da lei impugnada, até mesmo porque, possíveis distorções nos valores venais dos imóveis, que representam a minoria dos setores fiscais do Município de
Chapada dos Guimarães
, e que refletiram na majoração do IPTU, é matéria própria de legalidade, podendo ser discutida, em via própria, pelo contribuinte que se sentir lesado.

Por derradeiro,
deve ser registrado
que as questões fáticas que permeiam esta ação direta de inconstitucionalidade não guardam similitude com a ADI n. 1005348-96.2023.8.11.0000, que declarou inconstitucional a Lei n. 6.895/2022, do Município de Cuiabá, que aumentou o valor da planta genérica de valores, majorando, via de consequência, os valores do IPTU.

Isso porque,
na
ação
posta contra o ente municipal cuiabano
, com base nas justificativas lançadas pela relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, houve uma majoração desproporcional de plantas genérica de valores, reajustando o IPTU em exorbitantes proporções de 280%, 400% e até 600%, a depender da classificação e do enquadramento dos logradouros, extrapolando os limites da capacidade contributiva dos munícipes de Cuiabá.

Pelo exposto,
julgo improcedente

o pedido
deduzido n
esta
ação direta de inconstitucionalidade.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024